Tribunal: TJDFT
Processo: 0004805-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. SUPERVENIÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO EM QUE SE APURAVA O CRIME DE ROUBO. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 344, DO CP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de atipicidade da conduta, pois comprovado que o apelante proferiu palavras com potencialidade intimidatória contra a vítima para que ela “retirasse a queixa” na ação penal instaurada para apurar crime de roubo supostamente praticado por ele.
2. A superveniente absolvição do apelante na ação penal cujo objeto era o crime de roubo, não afasta a sua responsabilização penal pelo crime de coação no curso do processo, que tem natureza formal e, por isso, independe do resultado para sua tipificação.
3. Recurso conhecido e desprovido.